Tribunal: TJDFT
Processo: 0823852-29.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. ERROR IN PROCEDENDO NÃO CARACTERIZADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA AÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. PRINCÍPIO DA PESSOALIDADE. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a petição inicial está desacompanhada de documento essencial à propositura da ação, o juiz determinará complementação e, em caso de descumprimento, indeferirá a inicial, sem que isso implique error in procedendo ou cerceamento de defesa.
2. O processo administrativo é documento essencial nos casos em que a parte busca a anulação do auto de infração de trânsito por, entre outros fundamentos, irregularidades no respectivo processo administrativo.
3. Descumprida a ordem de juntada de documento essencial, deve ser indeferida a petição inicial, em atenção aos artigos 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. A exigência de complementação documental não traduz inversão indevida do ônus da prova, pois visa assegurar a delimitação adequada da lide e a viabilidade do exame do mérito.
5. A jurisprudência das Turmas Recursais, embora possa orientar decisões pelo seu efeito persuasivo, não se reveste de caráter vinculante, de modo que cada caso deve ser analisado de acordo com suas particularidades e com observância das normas legais aplicáveis.
6. Não há violação ao princípio da pessoalidade se a referência, na sentença, a padrões de litigância associados ao patrono do autor não constituiu fundamento determinante da decisão, que se apoiou exclusivamente no descumprimento da ordem de emenda.
7. Recurso conhecido e desprovido. Com relatório.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa.